Tribunal: TJPA
Processo: 0056825-36.2015.8.14.0401
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0056825-36.2015.8.14.0401

AGRAVANTE: HELIO GUEIROS NETO

AGRAVADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO E
X
TRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, “A”, DO CPC
.
TESE 660/STF.
NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário, fundada na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo o Supremo Tribunal Federal fixado que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, em conformidade com tese firmada no julgamento do RE n.º 748.371/RG (Tema 660/STF).

3
. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 35ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 18 a 25 de setembro d
e 2024), por unanimidade,
negar
provimento
a
o agravo interno em recurso
extraordinário
, nos termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente. Afirmou impedimento o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
em recurso extraordinário
(ID
. N.º
19.298.848
)
,
interposto

por

Hélio Gueiros Neto
,
contra a decisão que
negou seguimento a
o recurso
extraordinário
por
aplicação d
o
Tema 660/STF
(ID. N.º
19.055.774
).

A parte recorrente
aleg
a
, em síntese,
a i
ncompatibilidade do Tema 660
/STF
à controvérsia suscitada
, uma vez que
o artigo infraconstitucional mencionado em RE
(art. 413 do CPP),

“
serviu apenas para esboçar a medida da prova (
i.e.
convicção de materialidade e indícios suficientes de autoria), sendo que a efetiva ofensa incide justamente na falta de orientação lógica do acórdão, imposta pelo direito à prova (art. 5º, LV, CF), para se chegar à referida medida
”
.

Aduz
que “p
retende-se, com o julgamento do extraordinário, levar, para a apreciação do STF, controvérsia pautada em entendimento nocivo ao direito à prova (art. 5º, LV), frequentemente adoptado pelas instâncias inferiores, consistente na abstenção da medida da prova para a formação da pronúncia
”
.

Afirma,
portanto, que
a ofensa ao artigo 5º
,
LV
, da Constituição Federal
ocorreu de forma direta.

A
penas o Ministério Público a
present
ou
as
contrarrazões
(ID. N.º 19.715.469)
,

conforme
certidão de

ID
.

N.º
19.770.262
.

É o relatório.

VOTO

De início, observo que

o recurso
extraordinário

e
o agravo interno em recurso
extraordinário
foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.

I
sso porque
a jurisprudência d
o Supremo Tribunal Federal
é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária.

Portanto, a
jurisprudência do STF está consolidada no sentido de que suposta violação das garantias constitucionais elencadas nos incisos do art. 5º da Constituição Federal não possui repercussão geral, como fixado no julgamento do RE n.º 748.371/RG (tema 660/STF), por demandar a análise da exata aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas, culminando com a não admissão do recurso extraordinário, à luz do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não havendo, desta feita, como dar-lhe seguimento.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)
4.
Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

(...)
(ARE 1422503
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 11-05-2023 PUBLIC 12-05-2023)
”.

Assim, q
uanto ao pleito relacionado
à ofensa
ao
direito a prova
, ao argumento de que sempre terá como consequência a violação direta e frontal ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, reiter
a-se
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.228, de relatoria do Ministro Cezar Peluso,
DJe
31.08.2011, assentou que a alegada violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal,
inclusive
nos casos de indeferimento, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial
não possuem repercussão geral
, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais.

Ad
emais
, mesmo que ultrapassado tal óbice
, a resolução da controvérsia atinente à verificação de materialidade e de indícios mínimos de autoria relativa à decisão de pronúncia, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe,
in
verbis
: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência d
o STF:

“
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional.

Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.’ (ARE 1269028
AgR
, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno,
DJe
21.10.2020)
”.

Sendo assim,
observo que o agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão ora impugnada, de modo que sua manutenção é imposta por seus próprios fundamentos
, razão pela qual
voto pelo
não provimento do agravo interno
.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 30/09/2024